Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-79.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001407-79.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO WALLISON DE SOUZA RUFINO e outros

Advogado(s)
:
JOELIO ALMEIDA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO
TORPE
. (ART. 121, §2º, INCISO I,
C/C ART. 14,II, AMBOS
DO CPB).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES FINAIS.
ERRO NA VISUALIZAÇÃO DAS MÍDIAS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA
.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOELIO ALMEIDA SANTOS, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora
A
MM. Juíz
a
da Vara Criminal de Ubaíra/BA,
Dra. Aline Maria Pereira
.

2. Exsurge dos fólios que o Paciente está preso desde o dia
2
3/
10
/2023, acusado da prática do delito descrito no art. 121, §2º, I
c/c art. 14,II, ambos
do Código Penal Brasileiro.

3. Consta ainda que “no dia 08.05.2022, por volta das 15:30h, a vítima ZENILDO DE SOUZA SANTOS, estava trafegando com sua motocicleta pela Rua Carneiro da Rocha, na cidade de Jiquiriçá, seguindo em direção a estação para comprar carne e cerveja e ao parar na Rua da Estação o denunciado em companhia de Marcelo Souza Sales, falecido, pararam a motocicleta que estavam pilotando próximo à vítima e desferiram disparos de arma de fogo como objetivo de matá-la, só não conseguindo em razão de circunstancias alheia à sua vontade, pois a vítima conseguiu correr e se abrigar em uma casa, após ser atingida no ombro esquerdo e nas costas. Com base nas investigações e nas declarações da vítima, a tentativa de homicídio se deu em razão de dívida de drogas ilícitas. A vítima tentou pagar a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao denunciado e o seu comparsa com um aparelho celular, no entanto, inconformados, voltaram a cobrar da vítima o pagamento e como aquela disse que não tinha mais dinheiro o denunciado e seu comparsa passaram a monitorar ZENILDO DE SOUZA SANTOS, e no dia do fato cometeram a tentativa de ceifar a vida da vítima por motivo torpe, efetuando disparos com uso de um a pistola”.

4
. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie.

5
. Finda a instrução processual restando a prolação de sentença, fica superada qualquer ilação acerca de eventual
demora no julgamento da ação penal. Inteligência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

6
. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra.
Sônia Maria da Silva Brito
, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8001407-79.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
JOÉLIO ALMEIDA SANTOS
, Advogado,
em favor de
BRUNO WALLISON DE SOUZA RUFINO
,
e como Impetrado
a
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
UBAÍRA
/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04